Tribunal: TJPA
Processo: 0813819-04.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813819-04.2023.8.14.0000

PACIENTE: ELTON DE OLIVEIRA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CAMETÁ-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 213, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE CUSTÓDIA PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS AUTORIZADORES. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
DO CRIME. PERICULOSIDADE DO RÉU PARA A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA E DEMAIS TESTEMUNHAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação do decreto de custódia preventiva do paciente, quando vê-se que estão presentes nos autos não só a prova de existência do crime e indícios de autoria, como também a necessidade de garantia da ordem pública – pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pelo
modus operandi
, pela natureza do crime em tela e a conveniência da instrução criminal, dada a necessidade de proteger a integridade física da vítima, como se já não bastassem os danos de ordem psicológica causados a ela.

2. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de sete a nove do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 07 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
E. DE O. R.
, em razão de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n. 0802232-46.2023.8.14.0012.

Consta da impetração que a paciente foi preso em flagrante delito na data de 25.08.2023, no período noturno, em razão de suposta prática delitiva prevista no
art. 213, do CPB (estupro)
.

Afirma que as acusações imputadas ao paciente não transmitem veracidade, especialmente pelo horário em que alegam que foram cometidas, bem como não existir vínculo pretérito entre a vítima e o acusado. Aduz que a vítima estava praticando conjunção carnal com um amigo em via pública.

Alega a impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante a
ausência de indícios de autoria
, eis que
não foi realizado exame sexológico
para comprovar a materialidade delitiva.

Afirma que o pedido de revogação da prisão preventiva argumentou que o
paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa.

Afirma que não há risco de abalo à ordem pública e nem interferência na regular instrução processual.

Pugnou, assim, pela
concessão liminar da ordem,
a fim de que seja expedido o alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, requer a revogação da prisão preventiva do paciente com a
concessão de liberdade provisória
com ou sem
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a substituição por prisão domiciliar.

Em 1º.09.2023 houve o indeferimento da liminar por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, esta esclareceu na data de 04.09.2023, (ID 15923332) em síntese que:

“(...)
a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação
:

Trata-se de inquérito policial, contra o paciente, pela prática do crime do art. 213, caput, do CPB. Consta que no dia 25/08/2023, a vítima D.M.P., sua irmã B. (15 anos), e um amigo de prenome Daniel foram ao bar Cais Pub. Em dado momento a vítima e esse amigo, foram para atrás de uma igreja na orla da cidade, onde mantiveram relação sexual. Durante o ato, o paciente, apresentando sinais de embriaguez se aproximou do casal e ofereceu cinquenta reais para que a vítima mantivesse relação sexual com ele, o que foi recusado. Até contínuo, o paciente se despiu e começou a importunar a vítima. Daniel se afastou por um momento para se recompor, ocasião em que o paciente se aproveitou e agarrou a vítima, tocou em seus seios e forçou penetração vaginal. Ao ver a cena, Daniel travou luta corporal com o paciente, mas saiu do local, no intuito de acionar a polícia, que chegou ao local e efetuou a prisão do acusado.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

O paciente está preso desde 25/08/2023, e após a homologação do auto de prisão em flagrante e conversão da prisão em preventiva, permanece preso provisoriamente, por presença dos elementos de autoria e materialidade e para conveniência da instrução criminal.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade:

Com relação aos antecedentes criminais do Paciente segue em anexo a certidão atualizada.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

O paciente está custodiado desde 25/08/2023.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

O feito está aguardando oferecimento de denúncia (...)”.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifestou-se pelo
conhecimento e denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos constata-se que a alegação esposada pela ilustre impetrante
não tem procedência
.

No tocante ao argumento relativo à
ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar,
previstos no art. 312 do CPP, observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de prisão preventiva, em face da suposta prática do crime capitulado no
art. 213, do CPB
. Assim, restou bem fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva. Vejamos a parte que importa:

“(...) No caso, a testemunha D. afirmou que presenciou o autuado se despir, agarrar a vítima e levar "seu pênis em direção a vagina da moça", de modo que entendo suficientemente demonstrados indícios da autoria e materialidade

do delito.

Considerando que o autuado travou uma luta corporal tanto com a testemunha quanto com a guarnição da PM que procedeu ao flagrante, verifico ainda a conveniência da instrução criminal, uma vez que eventual liberdade provisória, neste momento processual, pode representar risco para vítima e testemunhas, impossibilitando a apuração judicial dos fatos relatados pela autoridade policial, bem como o prosseguimento da persecução criminal.

Por fim, a decretação da prisão preventiva se faz necessária ainda para garantia da ordem pública, tendo em vista o relato da irmã da vítima -- de apenas 15 anos de idade - ter sofrido importunação sexual do flagranteado na mesma noite, o que evidencia que ele não possui a intenção de ajustar-se à vida em sociedade
(...)” (destaquei)

Verifica-se da decisão acima transcrita, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública e assegurar a instrução criminal.

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar do paciente, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta dos crimes em epígrafe, os quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados à clandestinidade. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, de acordo com as informações judiciais, teria investido contra a irmã da vítima.

Desse modo, incabível a assertiva de falta de justa causa para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

Referida conduta, aliás, altamente reprovável, é dotada de extrema gravidade, o que evidencia, sim, a
gravidade concreta do crime e a periculosidade real do paciente
, pois este tipo de comportamento, o qual, infelizmente, e para o desassossego da sociedade, tem se revelado frequente, é crime de alta periculosidade, tendo em vista a atuação do abusador para com a vítima e seu comportamento aparentemente normal no meio social.

Deste modo, patente a necessidade de que o réu aguarde, preso, o julgamento de seu processo, a fim de que seja resguardada a ordem pública, para proteger a integridade física da vítima, como se já não bastassem os danos de ordem psicológica causados a ela, bem como para a conveniência da instrução criminal.

Neste sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. MODUS OPERANDI DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19 E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. TESES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do recorrente, que, aproveitando-se da confiança que lhe foi depositada, praticou atos libidinosos e conjunção carnal com a sobrinha de sua companheira ? criança, com menos de 14 anos de idade à época dos fatos ?, utilizando, a fim de intimidar a menor, uma arma de fogo, chegando a introduzir o artefato na genitália da vítima. Tais circunstâncias, somadas ao fato de o réu responder a outra ação penal, por estupro de vulnerável e estupro, nos quais, ao que parece, utilizava de modus operandi semelhante ao tratado em tela, demonstram risco ao meio social e revelam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

4. Os pleitos relativos à necessidade da soltura do recorrente ante o risco de contaminação pela COVID-19, bem como à ausência de contemporaneidade da custódia, não foram apreciados pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça ? STJ para análise da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

5. Recurso ordinário em habeas corpus conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 144.383/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021)

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem nos autos outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci: “s
e tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas
.” (Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 09/11/2023